Tribunal: TJSP
Processo: 2211212-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP) – IMPETRAÇÃO VISANDO O QUESTIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE, SOB ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, ESTANDO AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DECRETO PRISIONAL E SUCESSIVO INDEFERIMENTO DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP) – IMPETRAÇÃO VISANDO O QUESTIONAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE, SOB ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, ESTANDO AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DECRETO PRISIONAL E SUCESSIVO INDEFERIMENTO DE PLEITOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA QUE SE MOSTRAM MOTIVADOS NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – DECURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS QUE, POR SI, NÃO REVESTEM AUTOMATICAMENTE DE ILEGALIDADE A PRISÃO CAUTELAR, CONSTITUINDO-SE A PANDEMIA COVID-19, DE RESTO, EM FATO EXTRAORDINÁRIO NÃO IMPUTÁVEL AO JUÍZO – ANDAMENTO PROCESSUAL, TODAVIA, PASSÍVEL DE REVISÃO QUANDO SE CONSTATAR ATRASO INJUSTIFICADO OU MOTIVO INESCUSÁVEL DA DEMORA – PRECEDENTES – PACIENTE QUE PERMANECE ENCARCERADO À ESPERA DE PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO, OPTANDO-SE INJUSTIFICADAMENTE PELA OITIVA PRESENCIAL DE TESTEMUNHA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DESPIDA DE RAZOABILIDADE, NO CASO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DE INACEITÁVEL EXCESSO DE PRAZO PARA REVOGAR-SE A PRISÃO – ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000993832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2211212-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que são impetrantes
MARCELO EDNILSON MARINS e GREICE VIEIRA DE ANDRADE e Paciente
TIAGO DE ALMEIDA MIANI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem. V. U.
Expeça-se o alvará de soltura clausulado, e comunique-se o MM Juízo a quo
incontinenti.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2211212-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20783
2
Habeas Corpus Criminal no 2211212-05.2020.8.26.0000
Impetrantes: Marcelo Ednilson Marins e Greice Vieira de Andrade
Paciente: Tiago de Almeida Miani
Corréu: Hélio Braggion
Comarca: Capivari
Voto no 20783
EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DELITO
DE
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP)
IMPETRAÇÃO VISANDO O QUESTIONAMENTO
DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO
PACIENTE, SOB ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, ESTANDO
AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DIANTE DE
ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DECRETO
PRISIONAL
E
SUCESSIVO
INDEFERIMENTO DE PLEITOS DE REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA QUE SE MOSTRAM MOTIVADOS NA VIA
ESTREITA DO WRIT.
CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO
DECURSO DOS
PRAZOS
PROCESSUAIS
QUE,
POR
SI,
NÃO
REVESTEM
AUTOMATICAMENTE
DE
ILEGALIDADE
A
PRISÃO
CAUTELAR,
CONSTITUINDO-SE A PANDEMIA COVID-19, DE
RESTO,
EM
FATO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
IMPUTÁVEL
AO
JUÍZO

ANDAMENTO
PROCESSUAL, TODAVIA, PASSÍVEL DE REVISÃO
QUANDO SE CONSTATAR ATRASO INJUSTIFICADO
OU
MOTIVO
INESCUSÁVEL
DA
DEMORA

PRECEDENTES
PACIENTE QUE PERMANECE
ENCARCERADO À ESPERA DE PRODUÇÃO DE
PROVA REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO, OPTANDO-
SE
INJUSTIFICADAMENTE
PELA
OITIVA
PRESENCIAL DE TESTEMUNHA
MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA DESPIDA DE RAZOABILIDADE, NO
CASO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DE
INACEITÁVEL
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
REVOGAR-SE A PRISÃO
ORDEM DE HABEAS
CORPUS CONCEDIDA.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos d. Advogados Marcelo Ednilson Martins e Greice

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2211212-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20783
3
Vieira de Andrade em favor de TIAGO DE ALMEIDA MIANI, sob a
alegação de que estaria ele sofrendo ilegal constrangimento por parte do
MM. Juiz de Direito da 1o Vara Criminal de Capivari/SP, que nos autos
no 1501734-94.2019.8.26.0599, decretou a custódia preventiva do
paciente e denegou, depois, a benesse da liberdade provisória.
Sustentam os impetrantes, em suma, que a prisão cautelar do
paciente se prolonga por mais de 9 meses sem encerramento da
instrução, para o que não contribuiu a Defesa, caracterizado
inequivocamente o excesso de prazo e nem estando presentes, no caso,
os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal diante
de alegadas condições pessoais favoráveis. Postulam assim a concessão
da ordem, facultando-se ao paciente que responda em liberdade ao
processo (fls. 01/13).
Denegando-se o pedido de liminar (fls. 147/151), foram
prestadas as informações de fls. 154/156 pelo MM Juízo a quo
apontado como autoridade coatora. A d. Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pela denegação da ordem (fls. 159/167), vindo os autos
conclusos a esta Relatora.
É o relatório que se faz necessário.
No caso, merece acolhida a impetração, cumprindo breve
relato.
O paciente (Tiago) foi preso em flagrante juntamente com
terceiro (Hélio Braggion), no dia 2 de dezembro de 2019 porque
agentes policiais os surpreenderam quando, tendo se associado
anteriormente para a prática de crimes, receberam em proveito próprio e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2211212-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20783
4
mantinham consigo, manuseando, sacas de açúcar que se descobriram
produto de ilícito
roubo de carga pertencente à empresa 'Augusto
Transportes EPP', procedendo de resto à adulteração da mercadoria para
exposição e venda posterior.
Em 3 de dezembro seguinte o flagrante reputou-se regular e
formalmente em ordem e converteu-se em prisão preventiva, referindo a
MM Juíza, além da materialidade provada e dos indícios de autoria
criminosa, ao modus operandi dos agentes e à gravidade dos fatos,
vislumbrando-se o envolvimento dos acusados com delitos de roubo de
carga, tudo assim a indicar periculosidade, por isso que a imposição
somente de medidas cautelares não se mostraria adequada ou suficiente,
justificando-se a custódia preventiva para garantia da ordem pública,
sendo de resto conveniente para a instrução e para a aplicação da lei
(fls. 95/97).
Seguindo-se a oferta da denúncia que deu o paciente e seu
comparsa como incursos no artigo 180, § 1o, do Código Penal, foi
recebida a inicial em 19 de dezembro de 2019, e observadas as
requisições de diligências postuladas pela Defesa além da necessidade
da expedição de cartas precatórias, viu-se reavaliada a custódia cautelar
dos acusados, mantida em 26 de fevereiro de 2020, deferindo-se não
obstante, na data de 27 de março seguinte, a benesse da prisão
domiciliar para o corréu (Hélio Braggion) diante de suas condições
precárias de saúde e idade avançada.
Designando-se a audiência de instrução, a princípio, para 8 de
abril de 2020, foi redesignado o ato judicial para 12 de agosto
seguinte, todavia suspenso por força da situação excepcional da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2211212-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20783
5
pandemia 'COVID-19', nos termos dos Provimentos CSM 2549 e
2569, de 2020, decidindo motivadamente o MM Juízo, em 22 de maio
e, depois, em 18 de agosto de 2020, nos termos do parágrafo único do
artigo 316 do Código de Processo Penal, pela manutenção da custódia
do paciente porque inalterada a situação fática e subsistindo as razões
ensejadoras do decreto prisional.
De resto, realizando-se audiência de instrução em 7 de
outubro de 2020, deliberou, o d. magistrado na oportunidade pelo
aguardo do retorno das cartas precatórias expedidas para a inquirição de
testemunhas de acusação, anotando-se que nas datas de 16 de outubro
e 13 de novembro p.p., decidiu-se novamente pela manutenção da
custódia cautelar porque inalterada a situação fática-processual.
Certo que ao menos nesta via estreita, a manutenção da
custódia preventiva nas seguidas oportunidades em que analisada, se
mostrou suficientemente motivada, ainda que de maneira concisa, até
porque admitida a validade da técnica de fundamentação 'ad
relationem', quando se faz referência a decisões anteriores (AgReg no
HC no 133.244/SP, rel. Min. Celso de Mello, j. em 15.3.2016), nem se
confundindo a fundamentação breve, concisa, com a ausência de
motivação ensejadora de nulidade.
Sem embargo disso, consulta agora realizada.ao sistema “e-
SAJ” (http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?), de andamentos criminais
desta e. Corte de Justiça mostra que em nenhum dos juízos deprecados
das comarcas de Campinas/SP e Itu/SP, se designou audiência,
porquanto aguardada, no primeiro, a 'normalização' (sic) da situação
para as audiências presenciais, tal como recomendada pelo juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2211212-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20783
6
deprecante, nem havendo previsão de data para a oitiva da testemunha
no segundo (v. autos principais fls. 996 e 1018/1019).
Não se olvida aqui que os prazos processuais constituem
apenas indicadores para a celeridade do feito, e o seu transcurso, por si,
nem reveste automaticamente de ilegalidade a prisão cautelar,
constituindo-se a pandemia COVID-19, de resto, em fato extraordinário
que

não pode ser imputado ao Juízo (HC no
2072666-67.2020.8.26.0000, rel. Reinaldo Cintra, j. em 5.5.2020; Ap.
no 2169180-82.2020.8.26.0000, rel. Sérgio Coelho, j. em 12.8.2020).
Todavia, o andamento processual é passível de revisão nos
Tribunais quando se constatar atraso injustificado ou por motivo
inescusável (HC no 530.863/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em
23.6.2020; AgReg no HC no 130.441/RJ, rel. Min. Edson Fachin, j.
em 31.5.2016), e na hipótese destes autos permanece o réu encarcerado
à espera de produção de prova requerida pela Acusação, optando-se
injustificadamente (grifos nossos) pela oitiva presencial de testemunha,
a olvidar-se portanto o MM Juízo impetrado das sucessivas
prorrogações do trabalho remoto e do sistema escalonado de retorno ao
trabalho presencial nos termos dos recentes Provimentos CSM nos 2570
e 2580/2020.
De razoabilidade na manutenção da custódia preventiva,
assim, não se pode mais falar, se impondo o reconhecimento de
inaceitável excesso de prazo e a consequente concessão da ordem aqui
pleiteada.
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM DE HABEAS
CORPUS para revogar-se a prisão preventiva do paciente TIAGO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2211212-05.2020.8.26.0000 -Voto no 20783
7
MINAMI. Expeça-se o alvará de soltura clausulado, e comunique-se o
MM Juízo a quo incontinenti.
IVANA DAVID
Relatora